Tribunal: TJBA
Processo: 8010397-44.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010397-44.2023.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANO BOMFIM DE FREITAS Advogado(s): HERMINALVO EMANUEL MONTEIRO DE LIMA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Cristiano Bomfim de Freitas contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário que julgou improcedentes os pedidos de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária e auxílio-acidente. A sentença baseou-se no laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e inexistência de nexo causal entre a moléstia apresentada (espondilose lombar e cervical) e a atividade profissional desempenhada (operador de máquinas em linha de montagem). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal centra-se na existência ou não dos requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente no que tange à comprovação de incapacidade funcional e à existência de nexo de causalidade entre a enfermidade e o exercício da atividade laboral. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial é categórico quanto à inexistência de incapacidade para o trabalho e à natureza degenerativa das patologias diagnosticadas, sem vínculo com a atividade laboral. 4. A prova técnica é clara e suficiente, inexistindo elementos nos autos que infirmem suas conclusões. 5. Não há vícios ou omissões na sentença que justifiquem sua nulidade ou a necessidade de nova perícia. 6. A ausência de redução da capacidade laborativa inviabiliza o reconhecimento do direito a qualquer dos benefícios pleiteados. 7. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 416) exige comprovação de redução da capacidade para fins de auxílio-acidente, o que não se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal entre a moléstia e o exercício da atividade impede a concessão de benefícios por incapacidade. 2. A prova pericial judicial, quando clara e fundamentada, é suficiente para embasar a improcedência da demanda previdenciária.” Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO n.º 8010397-44.2023.8.05.0039 em que figuram como parte recorrente CRISTIANO BOMFIM DE FREITAS e parte recorrida o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — INSS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor do eminente Relator. Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA